Tribunal: TJDFT
Processo: 0726722-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NAS ÁREAS COMUNS PRÉDIO. COMPROVAÇÃO. VASTA PRODUÇÃO DE PROVAS. CONSTRUTORA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
1. Demonstrado pela vasta produção de provas realizada pela parte autora, condomínio edilício, que o empreendimento imobiliário objeto de compra e venda foi entregue pela construtora com diversos vícios de construção nas áreas comuns, a reparação dos danos pela construtora é medida que se impõe.
2. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, cabe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor de reparação de danos, ônus do qual não se incumbiu a construtora.
3. Apelação cível conhecida e não provida.